Tribunal: STJ
Processo: 0021918-61.2017.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087775 - RJ
(2025/0416719-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
ALANA ANA ALVES CAVALCANTE JERÔNIMO DE SOUSA -
RJ232313
MARI ANY DE SOUZA PORTILHO - RJ257265
AGRAVADO
: DEJANE TEIXEIRA VICENTE
ADVOGADA
: SIDNÉIA ALVES DE SOUZA REIS - RJ125590
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na intempestividade do apelo
extremo.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de recurso especial interposto nos
autos de ação de obrigação de fazer
declaratória e indenização por danos
c/c
morais. O valor da causa foi fixado em R$ 18.740,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do agravo
interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
4. Nas contrarrazões, duas questões em discussão: (i) saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a majoração
art. 1.021,
dos honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56446626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 11b5464e-ee7e-454a-878e-1988bc8c2127

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à intempestividade do recurso especial.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer
art. 1.021,
a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo
interno não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos
, relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro
5/9/2022;
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
28/3/2017;
AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
, relator
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 11b5464e-ee7e-454a-878e-1988bc8c2127

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 11b5464e-ee7e-454a-878e-1988bc8c2127

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087775 - RJ
(2025/0416719-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
ALANA ANA ALVES CAVALCANTE JERÔNIMO DE SOUSA -
RJ232313
MARI ANY DE SOUZA PORTILHO - RJ257265
AGRAVADO
: DEJANE TEIXEIRA VICENTE
ADVOGADA
: SIDNÉIA ALVES DE SOUZA REIS - RJ125590
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na intempestividade do apelo
extremo.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de recurso especial interposto nos
autos de ação de obrigação de fazer
declaratória e indenização por danos
c/c
morais. O valor da causa foi fixado em R$ 18.740,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do agravo
interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
4. Nas contrarrazões, duas questões em discussão: (i) saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a majoração
art. 1.021,
dos honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA55062185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:54
Código de Controle do Documento: 93b97be4-58b1-4670-ad4c-264b4813c143

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à intempestividade do recurso especial.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer
art. 1.021,
a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo
interno não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro
5/9/2022;
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
28/3/2017;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55062185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:54
Código de Controle do Documento: 93b97be4-58b1-4670-ad4c-264b4813c143

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da intempestividade do recurso
esepecial.
A parte agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ, bem como a demonstração do dissídio jurisprudencial.
Sustenta a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.378 do STJ.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.017-1.021, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, além da majoração dos honorários recursais.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de recurso especial
interposto nos autos de ação de obrigação de fazer
declaratória e indenização
c/c
por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 18.740,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
A decisão de fls. 998-999 não conheceu do agravo diante da
intempestividade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55062185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:54
Código de Controle do Documento: 93b97be4-58b1-4670-ad4c-264b4813c143

Entretanto, a agravante, no agravo interno, deixou de impugnar tal
fundamento especificamente, restringindo-se a defender a inaplicabilidade das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, bem como a demonstração do dissídio jurisprudencial.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber,
.
a intempestividade do recurso especial
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
Documento eletrônico VDA55062185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:54
Código de Controle do Documento: 93b97be4-58b1-4670-ad4c-264b4813c143

se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de agravo
interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55062185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:54
Código de Controle do Documento: 93b97be4-58b1-4670-ad4c-264b4813c143

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.087.775 / RJ
Número Registro: 2025/0416719-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00219186120178190066 202401644603 202424503125 219186120178190066
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
ALANA ANA ALVES CAVALCANTE JERÔNIMO DE SOUSA -
RJ232313
MARI ANY DE SOUZA PORTILHO - RJ257265
AGRAVADO
: DEJANE TEIXEIRA VICENTE
ADVOGADA
: SIDNÉIA ALVES DE SOUZA REIS - RJ125590
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS,
CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
ALANA ANA ALVES CAVALCANTE JERÔNIMO DE SOUSA -
RJ232313
MARI ANY DE SOUZA PORTILHO - RJ257265
Documento eletrônico VDA56427042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:54
Código de Controle do Documento: e4dfbfba-d476-4ccf-94a8-e0d6a84ba82c

AGRAVADO
: DEJANE TEIXEIRA VICENTE
ADVOGADA
: SIDNÉIA ALVES DE SOUZA REIS - RJ125590
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:54
Código de Controle do Documento: e4dfbfba-d476-4ccf-94a8-e0d6a84ba82c